Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÕES SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora anteriores, em conformidade com a EC 113/2021 e Resoluções CNJ no 303/2019 e no 448/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na decisão recorrida quanto à alegação de anatocismo e à alegada incompatibilidade da metodologia adotada com precedentes do STJ e com a Súmula 121 do STF; e (ii) verificar se a ausência de menção expressa a dispositivos legais configura omissão apta a justificar a oposição dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito. 4. A decisão embargada enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões pertinentes à controvérsia, afastando a alegação de anatocismo e analisando a compatibilidade da SELIC com a EC 113/2021 e com as resoluções do CNJ aplicáveis. 5. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando a decisão aborda suficientemente a matéria posta em debate. 6. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não contempla a finalidade de revisão.
IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.